Tribunal: STF
Processo: Rcl 75364
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO STF. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    ESPÓLIO DE NANCY THEREZINHA ABOIM FERA ajuizou reclamação constitucional contra decisão da Justiça do Trabalho nos autos do Processo n. 10229-87.2021.5.15.0083, em que alega terem sido violadas normas constitucionais.



    Argumenta a reclamante que “no presente caso, deu-se que, publicado o acórdão reclamado no dia 12/12/2024, a Secretaria do Egrégio Tribunal Superior do Trabalho, considerou ter havido o trânsito em julgado respectivo já no 5º (quinto) dia útil subsequente, ou seja, em 19/12/2024, nos termos de certificação levada a efeito em 30/12/2024. Daí que importa encarecer fato de suma importância, que deve ser considerado, para que o processo que enseja a Reclamação não venha a desbordar, mais uma vez, do leito da legalidade, com o que ficaria caracterizada mais uma nulidade insanável” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “nenhum prazo correu, a partir da certificação do trânsito, para a Reclamante, que pudesse dar ensejo a preclusão; o que somente passaria a ocorrer a partir de 21/01/2025, de acordo com as normas processuais civil e trabalhista aqui referidas. Acresça-se o fato de que também a certificação do suposto trânsito em julgado ocorreu dentro do lapso de suspensão dos prazos (30/12/2024), de acordo com as normas já invocadas logo acima (art. 220 do CPC e art. 775-A a CLT)” (fl. 2, 3, e-doc. 1). 



    Após, sustenta que a ação de origem “trata-se de Reclamação Trabalhista na qual a Reclamante, estranha ao quadro social da empresa empregadora executada (Plande Planejamento e Desenvolvimento De Produtos Ltda), foi incluída na fase de execução, com imediata constrição de seus bens, com base em informações obtidas pelo próprio Juízo Laboral, sem exercício do contraditório pela Reclamante, sob a alegação da Magistrada de ser Nancy sócia oculta, independentemente da instauração do incidente inverso de desconsideração da personalidade jurídica” (fl. 13, e-doc. 1). 



     



    Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, a procedência desta reclamação a fim de que seja cassada a decisão reclamada. 



    É o relatório. Decido. 



    Da análise dos autos, verifico que a irresignação da parte reclamante se dá em razão de decisão acobertada pela coisa julgada.



    Numa simples pesquisa aos autos do processo originário verifica-se que o trânsito em julgado ocorreu no dia 19.12.2024, enquanto a presente reclamação foi protocolada no mesmo dia 21.01.2025, portanto o pleito desta ação esbarra no enunciado da Súmula n. 734 do STF:



    Súmula 734: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.



    O pleito acerca de eventual desconstituição do trânsito em julgado deve ocorrer perante o Tribunal de origem, não sendo a reclamação o instrumento cabível para esse fim. 



    Com base nesse fundamento, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente